Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703459-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS ROBERTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0703459-65.2021.8.07.0000, rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, vejo que o eminente Desembargador James Eduardo Oliveira está prevento para o julgamento do presente recurso, pois foi relator no julgamento da Apelação interposta no cumprimento de sentença em análise. Necessário destacar que, embora a certidão de ID 23004117 aponte esta Primeira Turma como preventa, em razão das AGIs 2011.00.2.013024-4 e 2011.00.2.017668-3, os referidos recursos foram julgados na fase de conhecimento da ação coletiva que gerou o título judicial ora exequendo individualmente pelo agravado. Nesse contexto, conforme entendimento sedimentado por esta eg. Casa de Justiça, “não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial” (Acórdão 1298250, 07374879320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O colendo STJ também tem entendimento no sentido de que a execução individual sentença proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - VPE. EXTENSÃO A POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL E SEUS PENSIONISTAS. ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO. MEMBROS DA CATEGORIA (ASSOCIADOS OU NÃO). PENSIONISTA DE OFICIAL INATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ANTIGO DF (PMRJ). LEGITIMIDADE ATIVA. (...) 2. Preliminarmente, quanto à alegada prevenção do Ministro Gurgel de Farias, não assiste razão à parte recorrente. É firme a orientação do STJ de que a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. (...) 8. Recurso Especial provido. (REsp 1824940/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019) (destaquei) Nesse passo, veja-se que a sentença coletiva, ora exequenda, foi prolatada pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília (ID 74013996), e que esta Primeira Turma atuou no julgamento dos recursos interpostos naquela fase de conhecimento. Contudo, seguindo a orientação acima transcrita, a execução individual da sentença coletiva foi distribuída, aleatoriamente, à Décima Oitava Vara Cível de Brasília (ID 74014001), devendo o respectivo recurso nesta execução ser distribuídos livremente. Registre-se, inclusive, que na tramitação da execução já houve a interposição de apelação, cujo recurso foi livremente distribuído à Quarta Turma Cível, sob relatoria do Exmo. Des. James Eduardo Oliveira (ID 74014065), que deu parcial provimento ao recurso e reconheceu o excesso de execução, razão pela qual o juízo a quo determinou a realização de cálculos pela Contadoria Judicial. É justamente contra estes cálculos que o ora agravante se insurge. Portanto, resta configurada a prevenção do Exmo. Des. James Eduardo Oliveira para o julgamento do presente recurso. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021 14:17:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador